Tribunal: TJSP
Processo: 2271498-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos para a concessão das medidas. Acerto da decisão que não merece qualquer reparo. Decisão mantida. Recurso improvido.